Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-51.2022.8.05.1001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000002-51.2022.8.05.1001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: BRENDA DOS SANTOS TAVARES Advogado(s):MANUELA DA CONCEICAO BARRETO, TATIANE PINHEIRO SILVA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. INCÊNDIO RESIDENCIAL DECORRENTE DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 e por danos morais no montante de R$ 18.000,00, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é devida a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte autora; (ii) saber se estão presentes as alegadas ilegitimidades e ausência de interesse de agir; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço público apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária pelo incêndio ocorrido no imóvel; (iv) saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais comportam redução. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), não tendo a apelante produzido prova apta a infirmá-la. 4. As preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse de agir confundem-se com o mérito e devem ser rejeitadas, porquanto a parte autora demonstrou residir no imóvel atingido, enquadrando-se como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), e a resistência ao pedido indenizatório autoriza a via judicial. 5. No mérito, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal. 6. O conjunto probatório, composto por certidão do Corpo de Bombeiros e notificação da Defesa Civil, comprova a ocorrência do incêndio e o comprometimento estrutural do imóvel, vinculando o evento a curto-circuito na data do apagão narrado. 7. As alegações defensivas, fundadas exclusivamente em registros internos e em suposta irregularidade da instalação elétrica interna, não se mostram suficientes para afastar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de prova técnica conclusiva apta a demonstrar culpa exclusiva da consumidora. 8. Os danos materiais foram adequadamente arbitrados em R$ 30.000,00, valor compatível com a extensão da destruição comprovada, sendo descabida a exigência de prova exaustiva de todos os bens perdidos diante da perda estrutural do pavimento residencial. 9. O dano moral configura-se in re ipsa, diante da perda parcial da moradia, da evacuação do imóvel por risco estrutural e do abalo psíquico decorrente do incêndio, mostrando-se razoável e proporcional o valor fixado em R$ 18.000,00. 10. Correta a fixação dos consectários legais, com juros de mora desde a citação e correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ para o dano moral e desde o efetivo prejuízo para o dano material. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. O incêndio residencial comprovado por documentos oficiais, associado a sobrecarga na rede elétrica, enseja indenização por danos materiais e morais quando não demonstrada culpa exclusiva do consumidor. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 85, §§2º e 11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0501557-02.2018.8.05.0201, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJBA, Apelação nº 8098442-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 15.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000002-51.2022.8.05.1001, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada BRENDA DOS SANTOS TAVARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora